Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.

1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD.

2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido